Tribunal: TJMT
Processo: 1020574-46.2020.8.11.0001
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020574-46.2020.8.11.0001
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), ANA CRISTINA VERHALEN DE FREITAS - CPF: 363.144.801-59 (AGRAVADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), MARCOS FELIPE VERHALEN DE FREITAS - CPF: 034.023.441-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (Convocado).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE CDA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. IRRELEVÂNCIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que declarou inexistente relação jurídico-tributária entre a autora e a Certidão de Dívida Ativa nº 1904908, reconheceu o protesto indevido e condenou o Município ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o cancelamento administrativo do protesto antes do ajuizamento da demanda afasta a responsabilidade civil objetiva do Município por protesto indevido de CDA; e (ii) se o valor arbitrado a título de dano moral revela-se excessivo.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal. Incontroverso o erro administrativo que resultou no lançamento tributário indevido e no protesto de CDA em nome de pessoa estranha à relação jurídica tributária.

4. O cancelamento posterior do protesto, ainda que anterior ao ajuizamento da ação, não descaracteriza o ilícito já consumado nem elide os efeitos lesivos produzidos no patrimônio moral da parte. O dano decorre do próprio protesto indevido, que compromete a honra objetiva e a credibilidade do administrado.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o protesto indevido de título configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto. A alegação de mero dissabor não se sustenta diante da indevida restrição creditícia imposta por erro exclusivo da Administração.

6. O
quantum
indenizatório observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, harmonizando-se com os parâmetros desta Corte e do STJ. A invocação de calamidade financeira do Município não afasta o dever de reparar dano decorrente de sua atuação negligente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O cancelamento administrativo do protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa, ainda que anterior ao ajuizamento da ação, não afasta a responsabilidade civil objetiva do ente público pelos danos morais já consumados. 2. O protesto indevido de CDA configura dano moral in re ipsa. 3. É adequada a indenização fixada em R$ 10.000,00 quando compatível com os parâmetros de proporcionalidade e com a função compensatória e pedagógica da reparação."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 336369384), que negou provimento à apelação cível anteriormente manejada pela municipalidade, mantendo sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta por Ana Cristina Verhalen de Freitas, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora e a Certidão de Dívida Ativa nº 1904908, e condenando o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação extrapatrimonial.

A controvérsia originou-se do protesto indevido da referida CDA, relativo a débitos de IPTU de imóvel que jamais pertenceu à autora. Segundo alegado, a autora somente tomou conhecimento da restrição creditícia ao tentar realizar operações financeiras, ocasião em que identificou o protesto oriundo do Município. Sustentou, desde o início, que nunca fora proprietária do imóvel apontado no lançamento tributário.

Na contestação e na apelação, o Município reconheceu que houve um equívoco administrativo originado na migração de dados de uma guia de ITBI, mas afirmou ter cancelado o protesto antes do ajuizamento da ação, buscando afastar a caracterização de ato ilícito indenizável. Requereu, subsidiariamente, a redução do quantum fixado a título de danos morais, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a suposta situação de calamidade financeira do erário municipal.

A decisão agravada, por sua vez, considerou a responsabilidade objetiva do Município, reconheceu o protesto indevido como gerador de dano moral
in re ipsa
e manteve a condenação originária.

Contra esse entendimento, foi interposto o presente agravo interno, pelo qual o Município sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em
error in judicando
ao reputar que o cancelamento do protesto foi realizado apenas após o ajuizamento da ação, quando, segundo o agravante, o protesto fora cancelado antes mesmo da propositura da demanda judicial, por iniciativa da própria Administração. Sustenta que tal equívoco compromete a fundamentação da condenação, visto que, à época do ajuizamento, o suposto ato lesivo já não existia no mundo jurídico, o que, a seu ver, afastaria a caracterização de dano moral indenizável.

Aduz, ainda, que mesmo diante do equívoco no lançamento, agiu de forma diligente ao abrir procedimento administrativo e emitir autorização para cancelamento do protesto em 11/05/2020, tendo o cartório efetivado a baixa em 20/05/2020. A ação judicial, por sua vez, foi ajuizada apenas em 28/05/2020. Assim, sustenta que não há ato ilícito subsistente que justifique indenização, tratando-se de mero dissabor cotidiano, desprovido da gravidade necessária à configuração de abalo moral.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, reputando-o excessivo, desproporcional e causador de enriquecimento sem causa da parte adversa, notadamente em face do cenário de calamidade financeira vivenciado pelo Município.

A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada e reforçando a tese da responsabilidade objetiva do Estado e do dano moral
in re ipsa
.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 336369384), que negou provimento à apelação cível anteriormente manejada pela municipalidade, mantendo sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta por Ana Cristina Verhalen de Freitas, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora e a Certidão de Dívida Ativa nº 1904908, e condenando o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação extrapatrimonial.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se a verificar se subsiste a responsabilidade civil objetiva do Município pelo protesto indevido da CDA, não obstante a alegação de que o cancelamento administrativo tenha ocorrido antes do ajuizamento da ação, e se tal circunstância é apta a afastar o dever de indenizar os danos morais já consumados.

A insurgência não merece acolhimento.

A responsabilidade do Estado por atos comissivos ou omissivos de seus agentes encontra fundamento expresso no art. 37, § 6º, da Constituição da República, cuja redação estabelece de forma clara:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Trata-se, portanto, de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, sendo desnecessária a comprovação de culpa. Exige-se, tão somente, a presença dos seguintes elementos: conduta estatal, dano e nexo de causalidade.

No presente caso, restou incontroversa a ocorrência de erro administrativo, consubstanciado no indevido lançamento tributário e subsequente protesto da CDA em nome de pessoa alheia à relação jurídica tributária.

A controvérsia gira, essencialmente, em torno da alegação do Município de que o protesto foi cancelado antes da propositura da ação, o que, em seu entender, afastaria a ilicitude e, por consequência, a reparação civil.

No entanto, tal argumento não resiste ao escrutínio jurídico, por uma razão fundamental: a responsabilidade estatal independe do momento do cancelamento administrativo do ato ilícito, quando este já produziu efeitos lesivos no patrimônio imaterial da vítima.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o protesto indevido de CDA enseja dano moral presumido, ou seja,
in re ipsa
, não sendo exigível a demonstração de prejuízo concreto. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANO IN RE IPSA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Na espécie, o acórdão recorrido entendeu que os motivos que levaram a Municipalidade a protestar as CDAs são irrelevantes, pois dizem respeito à sua culpa na produção do resultado lesivo, o que não é levado em conta no caso de responsabilidade objetiva da administração. Todavia, analisando as razões recursais, percebe-se que esse fundamento não foi impugnado pela recorrente, pelo que não há como afastar o óbice da Súmula 284/STF quanto ao ponto.

2. A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova.

3. Somente em casos excepcionais é possível a revisão do valor arbitrado a título de danos morais, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a sua fixação em R$ 5.000,00 não se revela exorbitante. Logo, incide o óbice da Súmula 7/STJ para analisar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade utilizados pela Corte de origem.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.867.219/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

No mesmo sentido é o entendimento desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA CANCELADA E REFERENTE A TRIBUTO INEXIGÍVEL. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa referente a IPVA de veículo cuja propriedade não era mais detida pela parte autora, condenando o ente público ao pagamento de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado responde civilmente pelo protesto de CDA referente a crédito tributário inexistente e já cancelado por prescrição; (ii) estabelecer se o protesto indevido configura dano moral in re ipsa e se o valor fixado na origem deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso é conhecido porque, embora repetitivo, enfrenta os fundamentos essenciais da sentença e atende minimamente ao princípio da dialeticidade.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal.

O protesto foi indevido, pois dirigido a pessoa que não era proprietária do veículo desde 2005, inexistindo relação jurídico-tributária para os fatos geradores de 2012 a 2016.

A Administração cancelou a CDA por prescrição, mas manteve o protesto por mais de um ano, configurando ilícito por ação e omissão estatal.

Argumentos de ausência de culpa ou de suposta omissão da autora não afastam a responsabilidade objetiva estatal nem transferem ao particular o dever de correção dos registros administrativos.

O protesto indevido de débito tributário configura dano moral in re ipsa, por violar a honra e a imagem, prescindindo de prova do sofrimento.

A descoberta do protesto durante tentativa de obtenção de crédito agrava o abalo e demonstra repercussões concretas do ato ilícito.

O valor de R$ 3.000,00 é proporcional, razoável e adequado às circunstâncias, cumprindo função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Estado responde civilmente pelo protesto indevido de CDA referente a crédito tributário inexistente e já cancelado por prescrição. 2. O protesto indevido configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do abalo. 3. A manutenção do protesto após o cancelamento da CDA caracteriza omissão ilícita apta a gerar responsabilidade civil.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X, e 37, § 6º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CNGC, art. 460.

(N.U 1028602-27.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 10/12/2025)

No caso concreto, a autora demonstrou, por meio de documentos oficiais extraídos do registro de imóveis, que jamais teve qualquer relação com o imóvel tributado. Também comprovou que sofreu os efeitos da negativação, como recusa de crédito, bloqueio de serviços de streaming e prejuízos à sua honra objetiva, o que reforça ainda mais a presunção de dano moral, mesmo que tecnicamente dispensável.

O momento do cancelamento do protesto — administrativo ou judicial — não apaga o ato ilícito já consumado, tampouco os efeitos lesivos dele decorrentes. Conforme reiterado pela jurisprudência, o dano se consuma com o protesto indevido, não sendo possível ignorar as consequências jurídicas e pessoais já suportadas pela parte lesada.

Por fim, o valor da indenização fixado — R$ 10.000,00 — não se mostra excessivo ou desproporcional, ao contrário, mantém-se em harmonia com os parâmetros desta Corte e do STJ para casos de protesto indevido. A alegada "calamidade financeira" do Município não exime o dever de reparar danos causados por sua própria atuação negligente, nem pode ser usada como escudo contra a eficácia de direitos fundamentais da cidadania e da boa-fé do administrado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026